Tribunal: CARF
Processo: 19515.720819/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo Mineiro Fernandes
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720819/2017-71
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.901 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA
DIVERSA.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
Tendo os acórdãos paradigmas especificidades não aplicáveis ao caso dos
autos, que distinguem fatos e direito aplicado, não é conhecido recurso
especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Érika
Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que conheceram do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte (fls. 1872
a 1936), em face do Acórdão no 3201-005.567 (fls. 1807 a 1828), de 21/08/2019, assim
ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720819/2017-71
Fl. 2093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.901 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720819/2017-71

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
OPERAÇÕES COM INTERDEPENDENTE.
A relação de interdependência com comerciante atacadista exclusivo enseja a
observância pelo sujeito passivo ao valor tributável mínimo previsto no Regulamento do
IPI.
COMPOSIÇÃO DO MERCADO ATACADISTA.
Provada a exclusiva participação do estabelecimento interdependente no mercado
atacadista da praça do remetente, seus preços devem servir de parâmetro para a
definição do valor tributável mínimo, previsto no art. 195, inciso, I, do RIPI/2010.
VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO
Tendo em vista que os preços praticados nas saídas de produtos da Impugnante para sua
comercial atacadista interdependente não correspondem ao preço de mercado atacadista,
impõe-se sua exclusão na composição do valor tributável mínimo do Art. 195, I do
RIPI/10, conforme orientações do Ato Declaratório Normativo CST no 05/1982, PN
CST no 44/81 e Solução de Consulta Interna no 08/2012.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
As arguições que, direta ou indiretamente, versem sobre matéria de ilegalidade de
normatização tributária não se submetem à competência de julgamento da autoridade
administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
O presente processo administrativo trata de Auto de Infração (fls. 156 a 163), para
exigência do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, referente ao ano-calendário de 2014,
acrescido da multa de ofício e juros de mora, pela saída de produto industrializado do
estabelecimento industrial com alegada inobservância do valor tributável mínimo - VTM, para
empresa com a qual mantém relação de interdependência. A DRJ desonerou os valores que não
diziam respeito à matriz, determinando que os valores relativos à filial fossem tratados em
processo específico, a ser aberto para o estabelecimento 03.816.532/0003-51, localizado no
Município de São Paulo, visto que foi constatado, em diligência fiscal, que a maior parte das
vendas decorreu do referido estabelecimento industrial filial.
A decisão recorrida (Acórdão no 3201-005.567), por unanimidade de votos, negou
provimento aos recursos voluntário e de ofício.
Foram opostos embargos de declaração pelo sujeito passivo, que foram
monocraticamente rejeitados pelo Presidente da 1a Turma da 2a Câmara da 3a Seção de
Julgamento, em despacho de 17 de abril de 2020, fls. 1862 a 1865.
O sujeito passivo interpôs recurso especial de divergência quanto às seguintes
matérias: (i) cerceamento ao direito de defesa por omissão do aresto recorrido (Acórdãos nos
9101-004.010 e CSRF/03-03.358); e (ii) erro na apuração da média ponderada – Art. 196 do
RIPI/2010 (Acórdãos nos 203-10.133 e 204-02.706).
Fl. 2094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.901 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720819/2017-71

O Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF negou seguimento ao Recurso
Especial interposto pelo contribuinte (Despacho de admissibilidade às fls. 2017 a 2024).
Foi inteposto tempestivo agravo (fls. 2.033 a 2.047), que foi acolhido para dar
seguimento parcial ao recurso especial relativamente à matéria intitulada “erro na apuração da
média ponderada – Art. 196 do RIPI/2010” (Despacho em Agravo às fls. 2052 a 2057).
A Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões (fls.2059 a 2082), requerendo
o não conhecimento do recurso por ausência de similitude fático-jurídica entre o acórdão
recorrido e os paradigmas, bem como o não provimento do recurso caso admitido.
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e, após sorteio,
posteriormente distribuído a este Relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
Do Conhecimento
O recurso especial interposto pelo sujeito passivo é tempestivo, restando analisar
o atendimento aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 09 de junho de 2015.
Conforme relatado, o sujeito passivo, na parte que foi dado seguimento, suscita
divergência quanto ao alegado erro no critério de apuração da média ponderada dos preços
praticados no mercado atacadista da praça do remetente, que desconsiderou os preços
praticados pela própria Recorrente (unidade industrial), e por outros atacadistas que
atuam na mesma praça do estabelecimento distribuidor, divergência esta quanto à
interpretação do artigo 196 do RIPI/2010. A fim de comprovar o dissídio apresentou, como
paradigmas, os acórdãos 203-10.133 e 204-02.706.
O despacho de admissibilidade do Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF
negou seguimento por ausência de divergência. Transcrevo excerto do referido despacho:
Insurge-se contra o entendimento adotado no acórdão recorrido que afastou a
insubsistência da autuação fiscal em função da alegação de erro na apuração da média
ponderada dos preços praticados no mercado atacadista da praça do remetente (artigo
196 do RIPI/2010), na medida em que, é o que se alega, foram desconsiderados os
preços praticados pelo próprio estabelecimento industrial e por outros atacadistas
situados na mesma praça.
Disse, a respeito, o relator:
Do Direito Violação ao art. 142 do CTN (Matéria Tributável)
Fl. 2095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.901 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720819/2017-71

A Recorrente se insurge contra a apuração do valor tributável mínimo do
IPI que não levou em consideração na ponderação da média os preços
praticados pela indústria para a atacadista vinculada.
Creio que não assiste razão a Recorrente.
De antemão cabe recordar que a média ponderada é qualquer média que
multiplica fatores para fornecer diferentes pesos para diferentes dados. A
média ponderada é utilizada para "solucionar" o problema de diferentes
pesos para os dados.
No caso em tela, fica claro o objetivo da Recorrente de distorcer o
conceito de média ponderada, tendo em vista a magnitude do peso dos
preços praticados pela unidade industrial para a sua unidade atacadista
vinculada. Em outras palavras, o peso das vendas da unidade industrial
para a atacadista vinculada inviabilizaria a utilização do conceito de
média ponderada. Trata-se de uma conclusão lógica.
A distorção em razão do fator é indesejável e torna inútil o conceito de
ponderação. Essa foi a linha parcialmente adotada no julgamento de
primeira instância.
Óbvio que o legislador ao redigir os dispositivos acima objetivou
estabelecer parâmetros para identificação da base de cálculo do IPI, nas
operações envolvendo estabelecimentos do próprio remetente ou
empresas com as quais mantenha relação de interdependência, a fim de
afastar a possibilidade da formação da base de cálculo do imposto por
valores que discrepem, consideravelmente, do valor de mercado e do
valor da operação. (e-fl. 1537)
Caso as alegações da Recorrente para a inclusão dos preços entre
empresas vinculadas no cálculo do valor tributável mínimo fossem
aceitas, então dever-se-ia falar no conceito estatístico de “moda” e não
mais de “média ponderada”. A “moda” de um conjunto de dados pode ser
definida como o valor que ocorre com mais frequência dentro deste
conjunto. A moda de uma sequência de preços é o preço que mais
aparece nela.
Creio que o legislador não desejaria uma interpretação do direito que
transformasse um conceito estatístico em outro. As interpretações
jurídicas devem ter um mínimo de razoabilidade para que sejam aceitas
perante a sociedade. Não é possível interpretar na estatística uma média
ponderada como uma moda, mediana ou média simples. Tais
interpretações são contrárias a diferenciação dos conceitos e a lógica
estatística.
Note-se que não estou aqui fazendo juízo quanto a relação de grandeza
dos preços, mas tão somente quanto a frequência de ocorrência dos
preços de um mesmo vendedor. Estou levando em conta a
comercialização exclusiva entre a industrial e a comercial.
Neste ponto importante registrar que o estabelecimento da Impugnante
Industrial, cuja produção é comercializada exclusivamente pela
Comercial Interdependente, certamente não fixaria preços de atacado
diferentes dos fixados pela empresa comercial. (e-fl. 1538)
Fl. 2096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.901 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720819/2017-71

Assim, pela dinâmica comercial, caso a Impugnante Industrial, por
política da empresa, fosse autorizada a efetuar vendas a outras pessoas
jurídicas nacionais, além de sua Comercial Interdependente exclusiva,
conforme trecho do TVF à fl. 165, não teríamos dúvida de que o preço de
mercado atacadista seria o mesmo praticado por esta última.
Constatamos que, do total das vendas do contribuinte ora fiscalizado,
cerca de 86% são efetuados para sua interdependente Colgate –
Palmolive Comercial Ltda. CNPJ. 00.382.468/0001-68 e outros 13%
aproximadamente são destinados à exportação. (e-fl. 1538)
Nesse sentido, nego provimento as alegações de grave erro e ofensa ao
que dispõe o artigo 142 do CTN.
(grifamos)
Portanto, o Relator do acórdão recorrido entendeu de afastar a possibilidade de incluir
no cálculo dos preços aqueles praticados pelo próprio estabelecimento industrial (a
participação do estabelecimento interdependente no mercado atacadista da praça do
remetente é exclusiva; não há outros!). Já os acórdãos paradigmas restaram assim
ementados:
IPI. BASE DE CÁLCULO. FIRMAS INTERDEPENDENTES.
Caracterizada a interdependência entre os estabelecimentos remetente e
adquirente, o valor mínimo tributável é o preço corrente no mercado
atacadista da praça do remetente, conforme preceitua o artigo 68, inciso I,
alínea "a", do RIPI/82, que equivale ao preço médio praticado na
localidade, e não pode ser considerado como o praticado por um único
estabelecimento. (Acórdão no 203-10.133).

IPI.
REMESSAS
PARA
INTERDEPENDENTES.
VALOR
TRIBUTÁVEL. MÍNIMO. No caso de saídas para empresas
interdependentes o valor tributável mínimo a ser considerado como base
de cálculo do imposto, é o preço corrente no mercado atacadista da praça
comercial do remetente, ou, caso não seja possível assim se proceder por
inexistir vendas do produto na mesma praça da remetente, o valor
mínimo tributável deve ser calculado considerando o custo de fabricação
do produto, acrescido dos custos financeiros e dos de venda,
administração e publicidade, bem assim do seu lucro normal e das demais
parcelas que devam ser adicionadas ao preço da operação. As vendas
realizadas pela empresa adquirente do produto, localizada em outra praça,
não se prestam para cálculo do valor mínimo tributável, se consideradas
isoladamente.
(Acórdão paradigma no 204-02.706).
O primeiro acórdão paradigma trata da situação em que, na praça do “mercado
atacadista”, há mais de um estabelecimento, de forma que o preço a que se refere a
legislação do IPI deve ser calculado considerando o universo deles (como antes
destacamos, não é o caso aqui apreciado). No caso julgado quando do segundo acórdão
paradigma, constatou o seu Relator que a fiscalização equivocou-se quanto ao “conceito
de praça”, não de média ponderada. Vejam:
Fl. 2097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.901 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720819/2017-71

Nada se falou, em ambos os acórdãos paradigmas, sobre considerar-se, no cálculo do
valor aqui referido, os preços praticados pelo próprio estabelecimento industrial.
Não há, de conseguinte, divergência de interpretação, o que inviabiliza o seguimento do
recurso especial.
Já o Despacho de Agravo acolheu as alegações da recorrente e deu seguimento
parcial ao recurso especial relativamente à matéria intitulada “erro na apuração da média
ponderada – Art. 196 do RIPI/2010”. Em seus fundamentos, entendeu-se que haveria aparente
conflito jurisprudencial em relação à adoção como preço médio aquele praticado por um único
estabelecimento comercial atacadista, ainda que interdependente.
Entendo que o recurso não pode ser admitido.
A decisão recorrida entendeu pela apuração do valor tributável mínimo do IPI
com a exclusão dos preços praticados pela indústria para a atacadista vinculada, e pela aplicação
do disposto na Solução de Consulta Interna COSIT no 8, de 2012, no sentido de reconhecer, na
apuração do VTM, em caso de saídas de determinado produto do estabelecimento industrial
fabricante e que tenha na sua praça um único estabelecimento distribuidor interdependente, os
preços praticados por esse distribuidor único nas vendas por atacado do produto.
No primeiro paradigma, foi reconhecida a nulidade do auto de infração por não ter
sido apurado o preço médio no mercado atacadista da praça do Rio de Janeiro, mas apenas
considerado o preço de um único atacadista. Transcrevo excerto do voto condutor do Acórdão no
203-10.133:
Destarte, é nulo o Auto de Infração, por não corresponder a base de cálculo tomada pela
fiscalização àquela determinada na hipótese de incidência. Tem-se que, na hipótese de
remessa de mercadoria para empresa interdependente, a base de cálculo deve ser
quantificada pelo preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente, enquanto
a fiscalização adotou como tal o preço num único atacadista, em vez de buscar o preço
médio.
Situação diversa também encontramos no segundo acórdão paradigma (204-
02.706): a fiscalização, ao determinar o preço médio, considerou as vendas realizadas para o
Estado de São Paulo, não o preço no mercado atacadista na praça (cidade, município, domicílio,
localidade) do remetente, conforme apontam os seguintes excertos da decisão:
Todavia a fiscalização, ao determinar o valor tributável mínimo nas operações
realizadas pela empresa com interdependentes considerou as vendas da empresa para
todo o Estado de São Paulo e não o preço médio do mercado atacadista da
praça/cidade/município/domicílio/localidade
do
remetente,
conforme
definido
anteriormente.
Vale ressaltar que mesmo se fosse possível considerar, na apuração do preço médio, a
localidade ou praça da empresa remetente todo o Estado de São Paulo deveria ter se
considerado não apenas as vendas da empresa remetente a terceiros não
interdependentes, como as vendas de outros estabelecimentos atacadistas atuantes no
referido mercado, se houvesse.
Fl. 2098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.901 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720819/2017-71

Todavia, na Peça Infracional não há qualquer referência ou esclarecimento acerca da
não adoção de tal critério. Limitou-se, a fiscalização, a tomar como valor tributável
Mínimo o valor de revenda do adquirente interdependente como base de cálculo do
remetente. Tal procedimento não encontra qualquer respaldo legal.
Não há referência, nos acórdãos paradigmas, sobre a inclusão dos preços
praticados pelo estabelecimento industrial nas saídas para atacadistas vinculados, nem apreciação
sobre o disposto na Solução de Consulta Interna COSIT no 8, de 2012, que fundamentou o
lançamento e a decisão recorrida.
Ainda que indiretamente possa aparentar divergência quanto à apuração, constata-
se que os fatos apreciados e os fundamentos das decisões são diversos, não configurando a
divergência jurisprudencial passível de admissão.
Da Conclusão
Em face das razões e fundamentos acima expostos, voto por não conhecer do
Recurso Especial de divergência interposto pelo contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 2099
DF CARF MF
Documento nato-digital